Tribunal: STF
Processo: HC 212630
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal.  Habeas corpus. Organização criminosa e receptação qualificada. Competência. Ausência de ilegalidade flagrante. HC a que se nega seguimento.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA 1ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. ATUAÇÃO EM MAIS DE UMA LOCALIDADE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIRMADA PELA PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A questão atinente à ausência de litispendência entre as ações penais a que responde o recorrente, tendo em vista que tais ações penais tratam de crimes distintos, perpetrados em associação com agentes diversos em localidades e lapsos temporais diferentes, já foi objeto de análise por esta eg. Corte Superior, por ocasião do julgamento nos autos do RHC n. 153.799/RJ, e de seu agravo regimental, julgado na Sessão de 09/11/2021, oportunidade em que a Quinta Turma desta Corte, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. 



    II - No presente caso, em se tratando da prática, em tese, do crime de associação criminosa (crime permanente), ainda que outros crimes tenham sido praticados e em diversas ocasiões, esta Corte, adotando a literalidade do disposto no art. 71 do Código de Processo Penal, reconhece a fixação da competência pela prevenção. Precedentes. 



    III - A prevenção, no processo penal, em diversas situações, constitui critério de fixação de competência (CPP, art. 69, VI), quer na hipótese em que for possível a dois ou mais juízes conhecerem do mesmo caso, seja por dividirem a mesma competência de juízo (CPP, art. 83), seja pela incerteza da competência territorial (CPP, art. 70, § 3º), ou, ainda, quando se tratar de crime continuado ou permanente (CPP, art. 71). Aplicam-se, na hipótese, as regras de conexão já que evidenciado o estreito liame entre o delito de associação criminosa e os crimes de receptação, que, por serem um desdobramento lógico da ampliação da investigação, e por possuírem manifesta conexão instrumental, devem ser julgadas pelo juízo prevento em virtude do disposto no art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    IV - Como cediço, as regras de definição de competência podem ser eventualmente alteradas em caso de conexão ou continência, que são causas modificadoras de competência e que tem por objetivo reunir delitos conexos em um julgamento conjunto, nos termos do disposto no art. 76 do Código de Processo Penal. 



    V- Aplicam-se, na hipótese, as regras de conexão já que evidenciado o estreito liame entre o delito de associação criminosa e os crimes de receptação, que, por serem um desdobramento lógico da ampliação da investigação, e por possuírem manifesta conexão instrumental, devem ser julgadas pelo juízo prevento em virtude do disposto no art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.” 



2. Extrai-se dos autos que o paciente, “que respondia pelo suposto crime de participação em organização criminosa especializada no furto de combustíveis em ação penal instaurada na Comarca de Carapebus/Quissamã-RJ, foi denunciado uma segunda vez, pela prática, em tese, dos crimes de participação em organização criminosa especializada no furto de combustíveis e receptação em ação penal diversa, instaurada na Comarca do Rio de Janeiro-RJ”.



3. Após o recebimento da segunda denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ), “objetivando a suspensão da ação penal nº 0019164- 11.2021.8.19.0001, ante a incompetência do Juízo da 1ª Vara Especializada da Comarca da Capital, por já responder a outra ação, pelo mesmo crime, na Comarca de Rolândia-PR”. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 154.953, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rolândia/PR para processar e julgar o feito, nos termos do art. 78, II, “a”, do Código de Processo Penal. Para tanto, alega que:



    “[...] o paciente foi denunciado pelos crimes de organização criminosa e receptação qualificada. 



    Com efeito, o Ministério Público narra, na exordial acusatória, a existência de uma suposta organização criminosa ‘com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem ilícita de natureza financeira, mediante a prática de vários e sucessivos delitos de furto qualificado de combustíveis dos dutos da TRANSPETR’ (doc. 02).



    (...)



    A partir daí, enquanto os supostos delitos de furto foram praticados em Guapimirim-RJ, Nova Iguaçu-RJ e Queimados-RJ, as supostas receptações teriam sido consumadas na comarca de Rolândia-PR. 



    Desse modo, observa-se que em relação a (...) não há qualquer imputação de ilícito penal perpetrado fora da cidade de Rolândia-PR, a evidenciar que tanto o crime de integrar organização criminosa ou mesmo de receptação qualificada foram – em tese – praticados pelo paciente no Estado do Paraná.



    Nesse ponto, não prospera a alegação de que ‘na hipótese, as regras de conexão já que evidenciado o estreito liame entre o delito de associação criminosa e os crimes de receptação, que, por serem um desdobramento lógico da ampliação da investigação, e por possuírem manifesta conexão instrumental, devem ser julgadas pelo juízo prevento em virtude do disposto no art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal.’ (doc. 12, fl. 09). 



    Isso porque, em nenhum momento se discutiu a inexistência de conexão entre os delitos, mas sim que, se tratando de crimes conexos, a definição da competência far-se-á nos termos do art. 78, do Código de Processo Penal, ou seja, no lugar da infração em que a pena cominada for a mais grave”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja declarada a “INCOMPETÊNCIA do Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital do Rio de Janeiro-RJ e a posterior remessa ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rolândia-PR, em atenção aos dizeres do artigo 78, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Penal”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. As as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:



    "Está correta a decisão que rejeitou a exceção de incompetência. 



    Na ação penal nº 0019164-11.2021, figuram como integrantes de organização criminosa os réus (...) e o Paciente [...]. 



    Os crimes teriam sido praticados no Município de Guapimirim- RJ e na cidade de Rolândia-PR, para onde os combustíveis furtados da TRANSPETRO foram transportados. 



    E especificamente quanto ao Paciente é imputado também o crime de receptação [...]. 



    Em resumo, ao Paciente são imputadas as condutas de integrar e financiar organização criminosa, fornecendo caminhões para serem usados no transporte do produto do crime; e de receptar a mercadoria furtada - art.2º, da Lei 12.850/2013 e art.180, §1º, por três vezes, do Código Penal, na forma do art.69 do Código Penal. 



    No confronto das penas, permanece a competência do Juízo da 1ª Vara Especializada deste Tribunal de Justiça, todos os crimes tem a mesma pena máxima de 8 anos de reclusão fixada pelo legislador ordinário [...]. 



    Não bastasse, o crime de associação criminosa tem natureza permanente o que afasta a alegada força atrativa do lugar onde se consumou a receptação qualificada, pela sua maior duração. 



    Não se tem notícias nos autos de ação penal em curso em face do Paciente Juízo da comarca de Rolândia-PR, pelo mesmo fato que resultou na imputação de receptação qualificada nos autos de nº 19164- 11.2021.8.19.0001. 



    Dessa feita, a competência é determinada pela prevenção nos termos dos artigos 71 e 83, do Código de Processo Penal [...]. 



    Assim, a competência é do Juízo da 1ª Vara Especializada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com base nos artigos 71 e 83, do Código de Processo Penal. 



    Motivos pelos quais não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser dado no caso dos autos."



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator